Tribunal: STF
Processo: ARE 1261528
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO DE RENDA. HONORÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECOLHIMENTO PELO CONTRIBUINTE OU RETENÇÃO NA FONTE. ARTIGOS 153, III, E 157, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFINIÇÃO DA ORIGEM E NATUREZA DA VERBA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ARTIGOS 109 E 150, §6º, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ARTIGO 46 DA LEI 8.541/1992, ALEGAÇÃO DE OFENSA A NORMA INFRACONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:
    "AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença Requisição de Pequeno Valor (RPV) Honorários advocatícios Retenção na fonte de imposto de renda pessoa física (IRPF), incidente sobre honorários contratuais Impossibilidade Inaplicabilidade do disposto no art. 157, inciso I, da Constituição Federal Recolhimento do imposto que deve ser feito pelo próprio contribuinte à União por ocasião do levantamento do montante, art. 153, inciso III, do Texto Maior c.c. arts. 43 e 45 do Código Tributário Nacional Precedentes Decisão mantida Recurso desprovido." (Doc. 3, p. 2)
    Nas razões do apelo extremo, sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 109, 150, §6º, e 157, I, da Constituição Federal.
    Para tanto, argumenta em suas razões (doc. 6, destaques no original) que:
    i) “a Justiça Estadual é manifestamente incompetente para se manifestar sobre o modo supostamente ‘correto’ para a realização da retenção do imposto de renda no momento do cumprimento requisitório judicial”;
    ii) “ao determinar que a Fazenda Pública estadual não é credora do Imposto de Renda incidente sobre os honorários advocatícios, em razão de se tratar de suposta competência da União para recolher o tributo - a quem cabe determinar, com espeque no texto constitucional, o destinatário das verbas decorrentes da exação – também contraria a necessidade constitucional de que eventual isenção seja concedida por lei específica”;
    iii) “cabem aos Estados e ao Distrito Federal ‘o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e fundações que instituírem e mantiverem’ (CF, art. 157, I)”; e
    iv) “por força do princípio da eventualidade, ainda que se entenda que o Imposto de Renda Retido na Fonte não pertença ao Estado de São Paulo, mas sim à União, impende ressaltar que o Estado de São Paulo tem o dever de reter a referida verba a título de IRRF (e posteriormente repssar o valor à União), não sendo possível que exequente levante o depósito do montante em sua integralidade, sem a observância da retenção, que se faz obrigatória independentemente do ente federativo a que pertença, consoante se aduz da previsão do artigo 46 da Lei 8.541/92, já mencionado acima.”.
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Verifica-se que os artigos 109 e 150, §6º, da Constituição Federal, que a parte agravante considera violados, não foram debatidos no acórdão recorrido. Além disso, não foram opostos embargos de declaração para sanar tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:
    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.
    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.
    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).
    (...)
    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.
    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282). 
    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. São Paulo: Malheiros, 2012, 14ª Edição, p. 139-140 e 175-176)
    Nesse sentido, AI 738.029-AgR, rel. min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/6/2013, e ARE 737.360-AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24/6/2013, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 
    I – É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. 
    II – Agravo regimental improvido.”
    No que diz respeito ao artigo 157, I, da Constituição Federal, destaco o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    “A questão posta nos autos deste recurso de agravo de instrumento diz respeito à retenção de imposto de renda pessoa física (IRPF), incidente sobre honorários contratuais, em Requisição de Pequeno Valor (RPV).
    Em que pese o art. 157, inciso I, da Constituição Federal, invocado pela agravante para justificar a retenção do tributo na fonte, determinar que ‘o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem pertence ao Estado’, na hipótese em testilha cuida-se de imposto de renda devido por profissional liberal (advogado ou sociedade de advogados), e não propriamente de imposto devido por servidor, cuja retenção na fonte decorre de disposição legal expressa.
    Com efeito, incide na espécie a regra geral do art. 153, inciso III, do Texto Maior c.c. arts. 43 e 45 do Código Tributário Nacional, in verbis:
    (…)
    Ora, a responsabilidade pelo recolhimento do imposto de renda nesse caso específico é do próprio contribuinte à União, haja vista não se tratar de situação que enseja a retenção em fonte, a ocorrer por ocasião do fato gerador levantamento do montante.”
    Nesse contexto, divergir do entendimento do Tribunal a quo, em relação a origem e natureza da verba, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.
    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
    Quanto ao pedido envolvendo o artigo 46 da Lei 8.541/92, consigne-se a patente impossibilidade do exame de violações a normas legais, pois em sede extraordinária somente se permite a veiculação de matéria constitucional, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal.
    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente